Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704020-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a r. decisão de ID 82103649 proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0010459-09.2011.8.07.0001, indeferiu pedido de medida executórias atípicas de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito da parte executada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “1. Indefiro a adoção das medidas excepcionais de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito da parte executada, visto que o artigo 139, IV, do CPC não possui o alcance pretendido. 2. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 3. De igual forma, decisão do e. TJDFT mostra-se contrária ao pedido formulado pela parte exequente, considerando-o excessivo e desproporcional, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil ?traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença? (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a medida aplicada ao executado de bloquear a CNH e apreender/suspender o passaporte tem potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor, violar o devido processo legal, bem como afrontar a dignidade da pessoa humana, deve ser afastada a determinação, porquanto desarrazoada e desproporcional, além de não haver garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.1099147, 07004682420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018) 4. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro os pedidos de ID n. 82070276. (...)” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois não teria observado a legislação e jurisprudência que permitem, no caso em apreço, aplicação das medidas consubstanciada na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito da parte executada. Assevera que “a análise dos autos revela a patente desídia do Agravado, que até o presente momento não compareceu aos autos para cumprimento de sua obrigação contratual e o consequente pagamento da dívida, sendo certo que a suspensão da CNH, do passaporte e de seus cartões de crédito seriam meios eficazes de fazerem com que o devedor possa aparecer e, enfim, ser dado andamento ao feito.” Ao final requer provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, e determinar que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação do agravado, apreendido seu passaporte, e cancelado seus cartões de crédito. Não há pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 23146462). É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator